Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOZE VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REGRA DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Fixada a pena-base no piso legal, descabido falar em redução da pena para aquém do mínimo pela incidência das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão espontânea. Inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2.A regra do artigo 72 do Código Penal, que prevê o somatório das penas de multa, não se aplica ao crime continuado, mas apenas às hipóteses de concurso de crimes. Para o cálculo da pena pecuniária no crime continuado aplica-se a mesma regra da pena privativa de liberdade, adotando-se a maior pena de multa, acrescida de 1/6 a 2/3, conforme a hipótese.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (por doze vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, afastar a aplicação do artigo 72 do Código Penal em relação à pena pecuniária, reduzindo-a de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa para 21 (vinte e um) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.